Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO COPORAL QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INCORRETA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com o exame de corpo delito realizado.
3. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1077).
4. Presente a agravante de vítima gestante (art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal), a pena deve ser majorada. 4.1. Quanto ao ponto, em que pese a argumentação recursal do sentenciado, não há que se falar em reconhecimento de confissão espontânea, haja vista que em toda a sua tese defensiva negou a existência dos delitos, inclusive tendo defendido que não deu soco ou agrediu a vítima.
5. O regime prisional para o início do cumprimento da pena para o réu tem de ser alterado, pois deve ser fixado no aberto, de acordo com o montante da pena, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, c, do Código Penal.
6. Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal), ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça esposado no enunciado de súmula 588.
7. De outro lado, verifico que estão presentes os requisitos para suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal. 7.1. Desse modo, considerando o montante da pena, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade do réu e a impossibilidade de substituição da pena por privativa de direitos, a reforma da sentença para que a pena imposta seja suspensa por 2 (dois) anos é medida que se impõe.
8. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais nos casos de violência doméstica não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.